Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708429-04.2023.8.07.0012 RECORRENTE: BRENO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO/REMARCADO. ALTERAÇÃO DA LEI No 14.562/2023. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXIBIÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO AUTORIZADA. BIS IN IDEM. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando que foi comprovado que o réu adquiriu, transportou e conduziu motocicleta com sinal identificador veicular que deveria saber estar adulterado, modificação essa certificada pela prova pericial, com base no princípio da especialidade, em razão do advento da Lei no 14.562/2023, a conduta se amolda ao novo tipo penal previsto no art. 311, §2o, III, do CP, dado seu objeto material específico. 2. Condenar o apelante pelo crime de receptação (art. 180 do CP) e pelo delito de receptação de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, §2o, III, do CP) configura indesejado bis in idem. 3. Comprovado não ser o réu detentor da necessária habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, bem como que estava “empinando” a motocicleta em via pública, local com trânsito de outros veículos, gerando perigo concreto, inviável sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 309 do CTB. 4. Utilizar a mesma conduta (“empinar” a moto), sem a qual não estaria consumado o crime do art. 309 do CTB, para ensejar a condenação do réu também pelo delito previsto no art. 308 do CTB (exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada) configura indevido bis in idem. 5. Na primeira fase do cálculo da pena, a jurisprudência entende adequada a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devendo ser desprezadas as frações de dias, nos termos do art. 11 do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente se limitou a apresentar a petição de interposição do apelo especial, desacompanhada das respectivas razões recursais. Afirma que a advogada está afastada de suas atividades por motivo de saúde, conforme o atestado médico de ID 64450442, e que juntará as razões em momento oportuno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto foi interposto desacompanhado das razões recursais, o que impossibilita sua análise. A propósito: "Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição de interposição vem desacompanhada das razões recursais, pois é ônus da parte recorrente zelar e fiscalizar a adequada transmissão do recurso por ela manifestado, não sendo admitida a posterior regularização" (EDcl no AgInt no AREsp 2.274.061/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024). No tocante à informação de que a advogada está afastada de suas atividades por motivo de saúde, o Superior Tribunal de Justiça entende que o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECIMENTO DO MANDATO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TAMBÉM INTEMPESTIVO. NÃO OBSERVADO O PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. 1. "A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.) 2. No caso dos autos, não foi demonstrada a absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato durante a fluência de todo o prazo recursal atinente ao recurso especial. (...) 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 2.262.833/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato. Frise-se, por fim, que não há previsão legal de interposição, por termo nos autos, dos recursos constitucionais, protraindo para outro momento a apresentação das razões da insurgência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021